Tribunal: TJES
Processo: 5012476-15.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Impedimento
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5012476-15.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FELIPE DE ALMEIDA SEPULCHRO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REVISÃO CRIMINAL nº 5012476-15.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Tribunal do Júri da Comarca de Serra/ES
Requerente: Felipe de Almeida Sepulchro
Requerido: Ministério Público Estadual

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR USO DE UNIFORME PRISIONAL DURANTE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à desconstituição de condenação transitada em julgado, sob alegação de nulidade absoluta em razão de o réu ter sido julgado pelo Tribunal do Júri trajando uniforme prisional. Pretensão de anulação do julgamento e submissão a novo júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o uso de uniforme prisional pelo réu durante o julgamento perante o Tribunal do Júri configura nulidade absoluta, apta a justificar a revisão da condenação penal definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O uso de uniforme prisional não foi imposto pelo juízo, tendo sido oportunizado ao réu o uso de roupas civis.

A omissão dos familiares em fornecer vestimentas e a ausência de impugnação da defesa técnica em plenário configuram preclusão (art. 571, VIII, do CPP).

A nulidade não foi arguida em momento oportuno, nem mesmo em apelação, sendo invocada apenas após o trânsito em julgado, caracterizando “nulidade de algibeira”.

Não houve demonstração de prejuízo efetivo, nos termos do art. 563 do CPP.

Os corréus que usavam roupas civis também foram condenados, afastando o alegado vício na formação do convencimento dos jurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação pela defesa técnica em plenário sobre o uso de uniforme prisional atrai a preclusão.

Não se reconhece nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo.

O ajuizamento de revisão criminal não pode ser utilizado para alegação de nulidade não suscitada oportunamente.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 563, 571, VIII e 621, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 09/03/2021.
STF, HC 100.155/RS, Rel. Min. Ayres Britto, j. 26/04/2011.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Câmaras Criminais Reunidas
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
julgar improcedente
o pedido revisional,
nos termos do voto do Relator
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

REVISÃO CRIMINAL 5012476-15.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 15/12/2025

O SR. DESEMBARGADOR
FERNANDO
ZARDINI ANTONIO
(PRESIDENTE):-

Considerando que o processo está sob minha revisão, transfiro a presidência para o eminente desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

*

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER
(RELATOR):-

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
FELIPE DE ALMEIDA SEPULCHRO
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da coisa julgada formada nos autos da Ação Penal nº 0001151-33.2015.8.08.0048, que tramitou perante o Tribunal do Júri da Comarca de Serra/ES.

O requerente foi condenado à pena de 43 (quarenta e três) anos de reclusão e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado, homicídio qualificado tentado (três vezes) e constrangimento ilegal majorado. A condenação transitou em julgado em 25/01/2021.

Em suas razões, a defesa alega, em síntese, a ocorrência de nulidade absoluta do julgamento realizado em 22/05/2019. Sustenta que o requerente foi submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença trajando uniforme prisional, circunstância que, segundo a defesa, teria violado os princípios da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana, influenciando negativamente a convicção dos jurados. Requer, ao final, a anulação do julgamento para que a outro seja submetido.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improcedência do pedido revisional.

É o relatório.

À Revisão
.

*

O SR. DESEMBARGADOR
PEDRO VALLS FEU ROSA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

O digno advogado está com a palavra.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO PICOLI GAGNO:-

Eminente presidente, neste momento rendo minhas homenagens à eminente procuradora de justiça, doutora Andréa Maria da Silva Rocha, que não cumprimentei no passado, na primeira defesa. Vossa Excelência tem proferido Pareceres judiciosos no campo das revisões criminais. É um prazer atuar com Vossa Excelência nas Câmaras Criminais Reunidas. Continuo também agora homenageando os servidores do Tribunal de Justiça, que sempre nos tratam com muito respeito, muita gentileza, e homenageando também todos os meus colegas advogados criminalistas que estão aqui hoje no exercício do múnus, principalmente as colegas, as advogadas que estão aqui hoje advogando.

Vamos em frente. Aqui temos um tema mais simples, eminente Relator, desembargador Wallace Pandolpho Kiffer (também é uma honra reencontrá-lo), uma revisão criminal apresentada contra o juízo, uma sentença condenatória proferida pelo tribunal do júri do juízo da Serra, com o objetivo de desconstituir uma sentença condenatória por um motivo claríssimo e específico; o réu foi levado a julgamento, trajando as roupas do sistema prisional capixaba. Ele foi levado, sentou na cadeira para ser julgado, usando o uniforme de preso penitenciário. Sabemos que o ser humano vive à base de julgamentos. A cada três segundos, nós nos julgamos. Quando Vossas Excelências me enxergaram, entraram na sala, enxergaram-me, enxergaram os outros colegas, os familiares, Vossas Excelências produziram os seus julgamentos. Caminhando nessa direção, nos últimos vinte anos, no Brasil inteiro, e talvez até no mundo inteiro, as nações civilizadas, democráticas, no campo do tribunal do júri, firmaram dois posicionamentos; o primeiro, de que nenhum réu pode ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri usando algemas, por causa da força que a imagem consolida. Esse tema, inclusive, virou uma súmula vinculante dentro do Supremo Tribunal Federal, proibitiva do uso de algemas. Agora, ainda não virou súmula, mas temos jurisprudência farta da nossa Corte, do nosso Tribunal de Justiça. Proíbe-se claramente. que os réus sejam levados a julgamento vestindo a roupa do sistema penitenciário capixaba, porque o cidadão comum, jurado, professor, servidor público, advogado, médico, que é convocado, quando ele olha para aquele cidadão trajando o uniforme do sistema penitenciário, imediatamente ele forma a concepção no subconsciente dele, independente de qualquer prova que seja apreciada, de que ele é culpado. ainda mais quando o cidadão é preto, pobre, periférico, trajando a roupa do sistema penitenciário.

No presente caso, no caso do julgamento apresentado a Vossas Excelências, essa situação ficou consignada na ata do julgamento. Havia mais de um réu, existia a roupa que os familiares dos outros réus trouxeram para os outros, mas nenhum familiar trouxe roupa para ele. Então, o eminente magistrado que presidiu o julgamento, ao invés de pedir à serventia do fórum ou algum advogado que providenciasse uma roupa civil comum para o réu, conduziu o julgamento com ele usando a roupa do sistema penitenciário capixaba (está consignado na ata). Esse tipo de situação traz uma violação flagrante ao texto da Constituição Federal e ao texto do CPP, que garante que no tribunal do júri temos a plenitude de defesa. Estudos na área de psicologia provam que 55% do poder de influência, do poder de persuasão do discurso de um orador está no que os telespectadores enxergam da fisiologia e da fisionomia deles. para Vossas Excelências perceberem o quanto isso é importante. Esse estudo foi conduzido pelo psicólogo e professor da UCLA, Universidade da Califórnia, Albert Mehrabria, ele detectou essa informação. Então Vossas Excelências imaginem: um homem que é levado ao tribunal do júri, trajando o uniforme do sistema penitenciário; a chance dele ser condenado aumenta em mais de 90% (noventa por cento), sem dúvida, porque o cidadão comum que está ali para julgá-lo vai construir o preconceito só de enxergar aquela imagem daquele homem usando aquele uniforme. É um erro grave, que trouxe uma condenação injusta, que violou a plenitude de defesa.

Foi por esse motivo que propusemos essa ação de revisão criminal, com o único objetivo de anular o julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, que aconteceu no Juízo da Serra, e determinar que o Sr. Felipe de Almeida Sepulchro seja levado a um novo julgamento, agora sim, com plenitude de defesa.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR
PEDRO VALLS FEU ROSA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

C
om a palavra o eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Senhor presidente, cumprimento o ilustre advogado que fez uso da tribuna e em razão da sustentação ora formulada, peço o retorno dos autos para reexame da matéria.

*

ggf/rsc

DATA DA SESSÃO: 29/01/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-
Conforme lançado no Relatório, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
FELIPE DE ALMEIDA SEPULCHRO
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da coisa julgada formada nos autos da Ação Penal nº 0001151-33.2015.8.08.0048, que tramitou perante o Tribunal do Júri da Comarca de Serra/ES.

O requerente foi condenado à pena de 43 (quarenta e três) anos de reclusão e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado, homicídio qualificado tentado (três vezes) e constrangimento ilegal majorado. A condenação transitou em julgado em 25/01/2021.

Em suas razões, a defesa alega, em síntese, a ocorrência de nulidade absoluta do julgamento realizado em 22/05/2019. Sustenta que o requerente foi submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença trajando uniforme prisional, circunstância que, segundo a defesa, teria violado os princípios da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana, influenciando negativamente a convicção dos jurados. Requer, ao final, a anulação do julgamento para que a outro seja submetido.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improcedência do pedido revisional.

São estes os fatos.

Revistos os autos após sustentação oral e reexame da matéria mantenho a seguinte posição:

Cediço que a revisão criminal somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I), quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II) e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

A tese defensiva abraçada na presente Revisional cinge-se à alegação de nulidade absoluta, decorrente do fato de o requerente ter permanecido em plenário com o uniforme do sistema prisional.

Apesar da argumentação expendida, o pleito revisional não merece acolhimento.

A questão central posta em debate já se encontra pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores, em sentido diametralmente oposto à pretensão do requerente. A jurisprudência exige, para o reconhecimento de nulidades processuais, a arguição em momento oportuno e a demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu no caso em tela.

Com efeito, a Ata da Sessão de Julgamento registra que foi oportunizado aos réus a troca do uniforme por vestes civis. A permanência do requerente com o traje prisional decorreu, exclusivamente, da omissão de seus familiares em fornecer-lhe outras roupas, circunstância que não pode ser imputada ao Juízo.

Ademais, a defesa técnica, presente durante todo o ato, não registrou qualquer protesto ou impugnação em plenário. O silêncio da defesa naquele momento crucial atrai a incidência da preclusão, nos termos do art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal. A matéria, portanto, não poderia ser inaugurada nesta via excepcional da revisão criminal.

Não bastasse a preclusão, a defesa também deixou de alegar a suposta nulidade no recurso de apelação interposto, optando por suscitá-la somente agora, após o trânsito em julgado da condenação.

Tal comportamento processual se amolda ao que a doutrina e a jurisprudência denominam "nulidade de algibeira", prática rechaçada por violar os princípios da lealdade e da boa-fé objetiva que devem nortear o processo.

Por fim, o acolhimento da nulidade exigiria a comprovação de efetivo prejuízo ao requerente (
pas de nullité sans grief
), conforme o art. 563 do Código de Processo Penal. No caso, a defesa não demonstrou de que forma o uso do uniforme teria influenciado o ânimo dos jurados a ponto de determinar o resultado condenatório.

Pelo contrário, o fato de os corréus que trajavam roupas civis também terem sido condenados pelo Conselho de Sentença indica que o veredito se baseou no conjunto probatório, e não na aparência dos acusados.

Nesse se
n
tido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é uníssona ao afirmar que "o reconhecimento de nulidade pressupõe arguição na primeira oportunidade à defesa, bem como demonstração de prejuízo efetivo".

Portanto, diante da manifesta preclusão da matéria e da ausência de comprovação de prejuízo, a manutenção do acórdão condenatório é medida que se impõe.

Assim, entendo que a presente revisão criminal não deve ser provida, mantendo-se a sentença e o acórdão proferido incólumes.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na presente Revisão Criminal.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA
(SUBSTITUTO);

LUIZ GUILHERME RISSO (CONVOCADO);

CLÁUDIA VIERA DE OLIVEIRA(SUBSTITUTA).

*

IMPEDIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Presidente, registrei meu impedimento no sistema.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade,
julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL

Nº
5012476-15.2025.8.08.0000

REQTE:
FELIPE DE ALMEIDA SEPULCHRO

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme lançado no Relatório, t
rata-se de Revisão Criminal ajuizada por
FELIPE DE ALMEIDA SEPULCHRO
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da coisa julgada formada nos autos da Ação Penal nº 0001151-33.2015.8.08.0048, que tramitou perante o Tribunal do Júri da Comarca de Serra/ES.

O requerente foi condenado à pena de 43 (quarenta e três) anos de reclusão e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado, homicídio qualificado tentado (três vezes) e constrangimento ilegal majorado. A condenação transitou em julgado em 25/01/2021.

Em suas razões, a defesa alega, em síntese, a ocorrência de nulidade absoluta do julgamento realizado em 22/05/2019. Sustenta que o requerente foi submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença trajando uniforme prisional, circunstância que, segundo a defesa, teria violado os princípios da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana, influenciando negativamente a convicção dos jurados. Requer, ao final, a anulação do julgamento para que a outro seja submetido.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improcedência do pedido revisional.

São estes os fatos.
Revistos os autos após sustentação oral e reexame da matéria mantenho a seguinte posição:

Cediço que a
revisão criminal somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I), quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II) e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

A tese defensiva
abraçada na presente Revisional
cinge-se à alegação de nulidade absoluta, decorrente do fato de o requerente ter permanecido em plenário com o uniforme do sistema prisional.

Apesar da argumentação expendida, o pleito revisional não merece acolhimento.

A questão central posta em debate já se encontra pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores, em sentido diametralmente oposto à pretensão do requerente. A jurisprudência exige, para o reconhecimento de nulidades processuais, a arguição em momento oportuno e a demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu no caso em tela.

Com efeito, a Ata da Sessão de Julgamento registra que foi oportunizado aos réus a troca do uniforme por vestes civis. A permanência do requerente com o traje prisional decorreu, exclusivamente, da omissão de seus familiares em fornecer-lhe outras roupas, circunstância que não pode ser imputada ao Juízo.

Ademais, a defesa técnica, presente durante todo o ato, não registrou qualquer protesto ou impugnação em plenário. O silêncio da defesa naquele momento crucial atrai a incidência da preclusão, nos termos do art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal. A matéria, portanto, não poderia ser inaugurada nesta via excepcional da revisão criminal.

Não bastasse a preclusão, a defesa também deixou de alegar a suposta nulidade no recurso de apelação interposto, optando por suscitá-la somente agora, após o trânsito em julgado da condenação.

Tal comportamento processual se amolda ao que a doutrina e a jurisprudência denominam "nulidade de algibeira", prática rechaçada por violar os princípios da lealdade e da boa-fé objetiva que devem nortear o processo.

Por fim, o acolhimento da nulidade exigiria a comprovação de efetivo prejuízo ao requerente (
pas de nullité sans grief
), conforme o art. 563 do Código de Processo Penal. No caso, a defesa não demonstrou de que forma o uso do uniforme teria influenciado o ânimo dos jurados a ponto de determinar o resultado condenatório.

Pelo contrário, o fato de os corréus que trajavam roupas civis também terem sido condenados pelo Conselho de Sentença indica que o veredito se baseou no conjunto probatório, e não na aparência dos acusados.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é uníssona ao afirmar que "o reconhecimento de nulidade pressupõe arguição na primeira oportunidade à defesa, bem como demonstração de prejuízo efetivo".

Portanto, diante da manifesta preclusão da matéria e da ausência de comprovação de prejuízo, a manutenção do acórdão condenatório é medida que se impõe.

A
ssim, entendo que a presente revisão criminal
não
deve ser provida,
mantendo-se a sentença e o acórdão proferido incólumes
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na presente Revisão Criminal.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.